Tribunal: TJPA
Processo: 0806141-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806141-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GRANDE MOINHO CEARENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação anulatória. Decisão mantendo a liminar que suspendeu licitação. Presença dos requisitos autorizadores. Habilitação de empresas por meio de certidões em desconformidade com o edital. Poder geral de cautela. Precedentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação de Mandado do Segurança impetrada pela Agravada contra o Ente Estadual, buscando a anulação de decisão administrativa que inadmitiu o recurso de revisão da empresa, no âmbito do processo administrativo tributário n.º 6293, em trâmite no pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará - TARF/PA.

II. Questão em discussão

2 -
A questão em análise reside no preenchimento dos requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, e se o pedido configura liminar satisfativa que esgota o objeto da ação, hipótese vedada pela legislação.

III. Razões de decidir

3 - Alegação de que a decisão amparada no art. 47, § 4º, da Lei Estadual n.º 6.182/1998, que autoriza o Presidente do TARF indeferir liminarmente o recurso de revisão, é inconstitucional por ofender diretamente os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e do colegiado.

4 - Conforme registrado na decisão recorrida, a concessão da tutela esgotaria por completo o mérito da ação mandamental, anulação da decisão administrativa, para o processamento e julgamento do recurso pela Tribunal Recursal da Fazenda Estadual. O exaurimento da jurisdição é evidente, pois uma vez apreciado o recurso administrativo pelo colegiado, pouco importaria o resultado final da ação mandamental, esvaziado o interesse processual com a perda superveniente do objeto.

5 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, identificado o caráter satisfativo e irreversível das medidas de urgência, o mérito da decisão deve ser julgado em sede de cognição exauriente, por ocasião da sentença.

6 - Com efeito, existindo vedação legal expressa à concessão da liminar requerida (art. 300, §3º, do CPC e art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/1992), torna-se despiciendo o exame dos requisitos da tutela satisfativa, devendo prevalecer o poder geral de cautela do Juízo a quo, que buscando garantir a utilidade da prestação jurisdicional, negou a liminar possibilitando a ampla defesa e contraditório. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

7 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 300, §3º, do CPC e art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/1992; e

- art. 47, § 4º, da Lei Estadual n.º 6.182/1998.

Jurisprudência relevante citada
:

- (STJ - MS: 25244 SP 2019/0168025-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2019, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: 08/05/2020); e

- (TJPA, 4213507, 4213507, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo n.º 0806141-35.2023.8.14.0000) interposto pelo GRANDE MOINHO CEARENSE S.A contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, que confirmou o indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital/PA, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.º 0827496-71.2023.8.14.0301) impetrado pela empresa ora Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (id. 15444824):

Com efeito, não se identificam os elementos capazes de ensejar o

deferimento da tutela pretendida, restando plausível a

manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, não identificados elementos para a modificação da tutela (...) na origem, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razões de agravo interno (Id. 16055333), a empresa impetrante defende que o magistrado a quo se equivocou ao indeferir a liminar, posto que a proibição da concessão de tutelas antecipadas, atinge as liminares irreversíveis. Sustenta que é totalmente viável o provimento com natureza reversível, diante da possibilidade de regresso à situação fática anterior à concessão.

Afirma, que o pretenso débito já foi inscrito em dívida ativa e se encontra em fase de cobrança judicial pela execução fiscal nº 0802620-71.2023.8.14.0133, de modo que, a qualquer momento, a ora agravante poderá ser alvo de medidas de constrição patrimonial.

Conclui, que em casos dessa natureza - de conflito entre direitos fundamentais –, deve-se privilegiar o direito provável, adiantando sua fruição, em detrimento do direito improvável, não por vontade injustificada do julgador, mas pela própria natureza das coisas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno.

Contrarrazões de agravo interno, pela manutenção do julgado (id. 16901127).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside no preenchimento dos requisitos da tutela de urgência indeferida na origem, e se o pedido configura liminar satisfativa que esgota o objeto da ação, hipótese vedada pela legislação.

De início, registra-se que, essencialmente, a Agravante reitera as teses constantes do seu recurso de Agravo de Instrumento, para serem apreciadas pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar o a conclusão do julgado, amparado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do CPC, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O Código de Processo Civil reproduziu regra prevista no art. 1º da Lei n.º 8.437/1992, que assim preconiza:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Denota-se dos dispositivos legais, que havendo pedido de tutela de urgência, deverá o requerente trazer evidências que demonstrem, cumulativamente, a probabilidade do direito, assim como o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, estando vedada a concessão nos casos de irreversibilidade da medida.

No caso concreto, a agravante visa anular a decisão administrativa que inadmitiu o recurso de revisão da empresa, no âmbito do processo administrativo tributário n.º 6293, em trâmite no pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará - TARF/PA.

Sustenta a agravante que a decisão amparada no art. 47, § 4º, da Lei Estadual n.º 6.182/1998, que autoriza o Presidente do TARF indeferir liminarmente o recurso de revisão, é inconstitucional por ofender diretamente os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e do colegiado.

Contudo, conforme registrado na decisão recorrida, a concessão da tutela esgotaria por completo o mérito da ação mandamental, anulação da decisão administrativa, para o processamento e julgamento do recurso pela Tribunal Recursal da Fazenda Estadual.

O exaurimento da jurisdição é evidente, pois uma vez apreciado o recurso administrativo pelo colegiado, pouco importaria o resultado final da ação mandamental, esvaziado o interesse processual com a perda superveniente do objeto.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, identificado o caráter satisfativo e irreversível das medidas de urgência, o mérito da decisão deve ser julgado em sede de cognição exauriente, por ocasião da sentença, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃOS DA QUARTA TURMA DO STJ. REJEIÇÃO DE TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.240.404/SP. PEDIDO LIMINAR SATISFATIVO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. (...) DA MEDIDA LIMINAR 4. Preliminarmente, cumpre destacar que o pedido liminar -
cassação dos acórdãos vergastados e concessão da segurança - possui nítido caráter satisfativo e confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que inviabiliza o seu deferimento
, uma vez que o pleito deve ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do writ. Nesse sentido: RMS 61025/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 13/9/2019. (...)

(STJ - MS: 25244 SP 2019/0168025-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2019, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: 08/05/2020)

DECISÃO Vistos, etc. (...). Desse modo, ainda que se vislumbre a ocorrência de eventual perigo na demora, ausente qualquer elemento novo no tocante à fumaça do bom direito, não há como se conceder a tutela pretendida. A propósito, com adaptações: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO ORDINÁRIO PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO DA MEDIDA. SÚMULAS 634 E 635 DO STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. FUMUS BONI IURIS. APROFUNDAMENTO EM SEDE DE LIMINAR. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 4.
Mesmo que se vislumbre a ocorrência de eventual periculum in mora, não há como antever a presença do fumus boni iuris, tendo em vista que o pleito lançado na ação - direito à licença para exercer mandato em associação militar - confunde-se com o mérito do recurso ordinário
, sendo certo que a análise da quaestio, como um todo, só poderá ser realizada, no processo principal, que sequer deu entrada no Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na MC 18.766/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/4/2012 (...) Ademais, constata-se, pela leitura dos fundamentos tecidos na exordial, que
a tutela de urgência requerida se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Tribunal
. Ante o exposto, com fulcro no art. 288, § 2º, do RISTJ, indefiro a liminar e a própria tutela provisória de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator.

(STJ - TutPrv no RMS: 49559 GO 2015/0261269-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: 17/11/2017) (grifei)

Na monocrática impugnada, foram igualmente colacionados precedentes deste Tribunal de Justiça, de hipóteses em que foi negada a tutela de urgência de natureza satisfativa, destaco:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE EMPRESA CONTRA O DETRAN/PA, SOB A ALEGAÇÃO DE VEÍCULOS CLONADOS. DECISÃO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DOS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VEÍCULOS CLONE OU DUBLÊ. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA OU DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MUDANÇA DE PLACAS.
MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. DECISÃO LIMINAR QUE VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 1º, § 3º DA LEI N° 8.437/1992 E O ARTIGO 300, §3° DO CPC. ESGOTAMENTO DO PEDIDO
. NÃO CARACTERIZADA A OBRIGAÇÃO DO DETRAN/PA NA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, 4213507, 4213507, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12) (grifei)

Este é o entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, corroborando para a conclusão da decisão recorrida, segue o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO VEICULADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE CONFUNDE COM O OBJETO DA AÇÃO DE ORIGEM.
PRETENSÃO DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA CAUSA PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) a parte agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão administrativa que indeferiu o recurso administrativo interposto pela parte agravante é nula, pois carece de fundamentação idônea; (...)
Desse modo, considerando que a concessão da tutela nos termos buscados pela parte agravante (princípio da adstrição) ocasionaria o esgotamento total do objeto da ação originária (a declaração de nulidade de decisão administrativa) e que restam ausentes os requisitos do art. 300 do CPC à hipótese, é o caso de se manter incólume a r. decisão agravada
. (...) Ante todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação.

(TJ-PR 00348693120248160000 Curitiba, Relator: substituto marcelo wallbach silva, Data de Julgamento: 14/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024) (grifei)

Com efeito, existindo vedação legal expressa à concessão da liminar requerida (art. 300, §3º, do CPC e art. 1º, §3º, da Lei n.º 8.437/1992), torna-se despiciendo o exame dos requisitos da tutela satisfativa, devendo prevalecer o poder geral de cautela do Juízo a quo, que buscando garantir a utilidade da prestação jurisdicional, negou a liminar possibilitando a ampla defesa e contraditório.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a monocrática que negou a tutela de urgência requerida.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024